Tribunal: STJ
Processo: 0019361-69.2012.8.13.0155
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195313 - MG (2024/0421912-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: BRUNO BALASSIANO GAZ - MG141901
AGRAVADO
: EMPRESA SÃO PEDRO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ADRIANO FERREIRA SODRÉ - MG066664
ALYSON CARVALHO ROCHA - MG080229
RONICE MACIEL - MG107710
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA, PELA CORTE DE ORIGEM, A PARTIR DO EXAME DE
ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I –
, a pretensão recursal de rediscutir a condenação em honorários
In casu
advocatícios, arbitrada pela Corte de origem com base no princípio da
causalidade, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47714730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 27/05/2025 16:57:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: cc814b6a-ce96-4523-be80-8907c2168f67

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195313 - MG (2024/0421912-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: BRUNO BALASSIANO GAZ - MG141901
AGRAVADO
: EMPRESA SÃO PEDRO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ADRIANO FERREIRA SODRÉ - MG066664
ALYSON CARVALHO ROCHA - MG080229
RONICE MACIEL - MG107710
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA, PELA CORTE DE ORIGEM, A PARTIR DO EXAME DE
ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I –
, a pretensão recursal de rediscutir a condenação em honorários
In casu
advocatícios, arbitrada pela Corte de origem com base no princípio da
causalidade, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão, mediante a qual o
recurso especial não foi conhecido..
Sustenta o Agravante, em síntese: ter demonstrado a ofensa à norma
federal e a desnecessidade de revolvimento de matéria fática para a solução da
controvérsia.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 259/262e.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47265407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:48:57
Código de Controle do Documento: d1d2c28d-8421-4ae3-a364-66a5472d2f50

O Agravante alega que a discussão central reside na interpretação do art. 26
da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) e do princípio da causalidade (art. 85 do
CPC/2015), sem qualquer necessidade de revolvimento de fatos ou provas. Os fatos
estão consolidados nos autos, restando apenas a análise da correta aplicação da lei
federal aos mesmos.
A Corte de origem compreendeu que:
i) a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios é regida
pelo princípio da sucumbência e da causalidade, segundo os quais deverá suportar os
encargos do processo a parte vencida ou aquela que deu causa à instauração da
demanda, respectivamente.
ii) Conforme decidido pelo col. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 143,
nos casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela
exequente, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus
pelo pagamento dos honorários advocatícios.
iii) Se o débito que lastreou a CDA foi cancelado pelo exequente após a
instauração da relação processual, conclui-se que ele é quem deu causa ao
ajuizamento da execução fiscal, devendo ser condenado ao pagamento de honorários
de sucumbência:

Cinge-se a controvérsia estampada nestes autos em aferir a possibilidade
de condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários
advocatícios em razão da extinção da Execução Fiscal pelo cancelamento
da Certidão de Dívida Ativa. A condenação em custas e honorários
advocatícios é regida pelo princípio da sucumbência e da causalidade. De
acordo com o primeiro princípio, a parte vencida deverá arcar com os
encargos processuais, enquanto, pelo princípio da causalidade, aquele que
deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. O segundo
princípio não se contrapõe ao primeiro, sendo utilizado em hipóteses nas
quais a aplicação deste último revela-se insuficiente. Nos casos em que o
processo é extinto sem resolução de mérito, por exemplo, inexistindo
vencido e vencedor, a responsabilidade pelos honorários advocatícios e
pelas custas é decidida à luz do princípio da causalidade.
[...]
Na espécie, verifica-se que o Estado de Minas Gerais ajuizou, em julho de
2012, a presente Execução Fiscal em face de Emisa Turismo Ltda.,
posteriormente sucedida pela Empresa de Transportes Coutinho Ltda., que
passou a ter a denominação Empresa São Pedro Ltda., pretendendo a
cobrança da importância histórica de R$36.486,31, relativa à Taxa de
Gerenciamento, Fiscalização e Expediente do Sistema de Transporte
Coletivo Intermunicipal (TGO), no período de abril de 2010 a fevereiro de
2011. Devidamente citada, a executada opôs Embargos à Execução
(0024615-52.2014.8.13.0155) bem como informou a impetração do
Mandado de Segurança cadastrado sob o no 5073471- 59.2017.8.13.0024,
em
, no qual teve deferido o pedido liminar para suspender a
31/05/2017
exigibilidade dos créditos tributários decorrentes da Taxa de
Gerenciamento, Fiscalização e Expediente Relativa ao Sistema de
Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal. Ao final, foi concedida a
segurança para reconhecer a inexigibilidade da TGO. Após pedido de
suspensão do processo, diante da decisão proferida no referido Mandado
de Segurança, intimado para dar andamento ao feito, o ente estadual
requereu a extinção da Execução Fiscal tendo em vista que houve o
cancelamento administrativo do lançamento do tributo (Ordem no 14). No
que tange ao pagamento de honorários advocatícios, não se olvida que,
Documento eletrônico VDA47265407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:48:57
Código de Controle do Documento: d1d2c28d-8421-4ae3-a364-66a5472d2f50

segundo o art. 26 da LEF, se, antes da decisão de primeira instância, a
inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal
será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Todavia, no julgamento do
R Esp 1.111.002/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(Tema Repetitivo 143), o col. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte
tese:

Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de
débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu
causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos
honorários advocatícios.

Outrossim, o Tribunal Superior vem entendendo que, extinta a execução
fiscal em razão do cancelamento da CDA após a citação do executado, é
cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários
advocatícios, em decorrência do princípio da causalidade.
[...]
Assim, uma vez cancelado o lançamento na via administrativa e, por
consequência, o débito cobrado pela Fazenda Pública Estadual, fácil
concluir que o ajuizamento da Execução Fiscal se mostrou despropositado,
movimentando desnecessariamente a máquina judiciária e ensejando a
contratação pela parte adversa de advogado para defesa de seus direitos.
Logo, pelo princípio da causalidade, o Estado de Minas Gerais deve ser
condenado ao pagamento de honorários de sucumbência pela cobrança,
em juízo, do débito no valor histórico de R$36.486,31.
[...]
Nessa toada, uma vez instaurada a relação processual e apresentada
defesa pela executada, além de ser reconhecida a inexigibilidade da
cobrança objeto da execução fiscal, impõe-se a condenação do exequente
ao pagamento de honorários à parte adversa. (fls. 164/168e)

, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
In casu
recursal acerca de quem deu causa ao ajuizamento da demanda, com o objetivo de
definir a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios,
demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: “
”.
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DE MANIPULAÇÃO DE INSETICIDA.
PESTICIDA - DDT. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO
E DA FUNASA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO DE
CAUSALIDADE
VERIFICADO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, "tendo o agente de saúde
pública da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública - Sucam
sido redistribuído para o Ministério da Saúde, tanto a Funasa, que sucedeu
a Sucam, como a União, são legítimas para figurar no polo passivo da
demanda" (AgInt no AREsp n. 2.490.244/BA, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
2. Ademais, o Tribunal regional aplicou o entendimento adotado no Tema
Repetitivo n. 1.023 desta Corte, no sentido de que o termo inicial para a
contagem do prazo prescricional é o momento em que o servidor tem
ciência dos males que a exposição lhe causou, consignando como termo a
quo a data em que o resultado de exame laboratorial confirmou a presença
do elemento químico em seu organismo, e não a data da notícia de que o
equipamento não mais seria utilizado.
3. Diante das premissas fáticas lançadas no acórdão objurgado, a
modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias - no
Documento eletrônico VDA47265407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:48:57
Código de Controle do Documento: d1d2c28d-8421-4ae3-a364-66a5472d2f50

sentido de (im)procedência da pretensão indenizatória por dano moral -,
demandaria, necessariamente, o reexame de todo o conjunto probatório
produzido nos autos, providência incompatível com a via especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.164.021/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
23/4/2025

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47265407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:48:57
Código de Controle do Documento: d1d2c28d-8421-4ae3-a364-66a5472d2f50

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.195.313 / MG
Número Registro: 2024/0421912-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00193616920128130155
10000232563874000
10000232563874001
10000232563874002
10000232563874003 193616920128130155
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : BRUNO BALASSIANO GAZ - MG141901
RECORRIDO
: EMPRESA SÃO PEDRO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ADRIANO FERREIRA SODRÉ - MG066664
ALYSON CARVALHO ROCHA - MG080229
RONICE MACIEL - MG107710
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) - AUSÊNCIA
DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA PRÉVIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: BRUNO BALASSIANO GAZ - MG141901
AGRAVADO
: EMPRESA SÃO PEDRO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : ADRIANO FERREIRA SODRÉ - MG066664
ALYSON CARVALHO ROCHA - MG080229
RONICE MACIEL - MG107710
Documento eletrônico VDA47705613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:29
Código de Controle do Documento: 7bae119a-70e4-4b6b-ab77-305e4de5739b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:29
Código de Controle do Documento: 7bae119a-70e4-4b6b-ab77-305e4de5739b